Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742401-50.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO ARAUJO COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que o apelante LUCIANO ARAÚJO COSTA não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC. No caso, o recorrente protocolizou a peça recursal na data de 21/08/2023 (Id 51317215). Não logrou, entretanto, comprovar, no ato da interposição, a regularidade formal exigida, porquanto apesar de ter instruído o recurso com um comprovante de pagamento (Id 51317217), olvidou, porém, de colacionar a respectiva guia de custas. Com efeito, a Portaria Conjunta n. 50/2013, deste egrégio TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê: “Art. 7o. O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [...].” Confira-se o entendimento deste egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE GUIA DE PREPARO. JUNTADA SOMENTE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DA GUIA DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 1.007 do CPC é ônus do recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, incluindo porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 3.1. A Portaria Conjunta no 50/13 deste e. TJDFT, prevê a necessidade de anexação aos autos tanto da guia quanto do comprovante de pagamento (art. 7o). 4. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1378928, 07021804220208070012, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, tendo em vista que o apelante apresentou um comprovante de pagamento de boleto bancário via internet desacompanhado da respectiva Guia de Custas, o que impede a aferição da regularidade do recolhimento do preparo, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar a Guia de Custas referente à apelação, art. 1.007, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator